Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CCS-BACEN. CAGED. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade.
2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil (Bacen) se assemelha ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Sisbajud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente quando se observa que recentemente foi realizada pesquisa junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).
4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste é desprovida de utilidade, vez que as exceções à regra da penhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil), dentre as quais não se encontra a hipótese dos autos.
5. Agravo de instrumento desprovido.